Tribunal: STF
Processo: Rcl 86582
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Especializado de Ribeirao Preto Ltda alega ter a Terceira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos usurpado, no processo n. 6900135-26.2024.8.13.0479, a competência deste Supremo Tribunal Federal.  



    Narra ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com base na ausência de demonstração da repercussão geral, o que ensejou o manejo do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Relata ter o órgão reclamado convertido esse último recurso em agravo interno, negando-lhe provimento.



    Sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso de agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, pois cabe aos tribunais de justiça analisar, tão somente, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral, não sendo este o caso dos autos. 



    Requer a cassação da decisão reclamada e a remessa do recurso extraordinário ao Supremo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário:



    [...] verifica-se que não há no recurso extraordinário interposto a demonstração de repercussão geral sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, sendo certo que o caso dos autos versa sobre demanda que interessa apenas as partes envolvidas no processo. 



    Ainda, observa-se que não se trata de julgamento que contraria dispositivo da Constituição Federal, nem que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou que julga válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Portanto, o presente recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Desta forma, com amparo na legislação exposta, decido pela inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil, e determino a baixa dos autos com a remessa ao Juizado Especial de origem.



    Verifica-se que o recurso extraordinário foi inadmitido em razão de suposto vício formal, relativo à ausência de demonstração de repercussão geral. Desse modo, a decisão de inadmissibilidade encontra fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.



    Sabe-se que o recurso pertinente para questionar decisão fundada no art. 1.030, inciso V, é o recurso de agravo, na forma do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042, todos do CPC. E assim o fez a parte reclamante.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de ser desta Corte a competência para apreciar o agravo de que ora se cuida: 



     Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão Virtual de 21 a 28.4.2017)



    A Súmula 727 desta Corte também é explícita nesse sentido:



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Conclui-se que o órgão reclamado usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar à Terceira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos, a remessa a esta Suprema Corte do agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n.6900135-26.2024.8.13.0479.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente